Tribunal: TJDFT
Processo: 0730226-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730226-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AURISTEA DE SOUSA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Analisando o processo, vislumbro a desnecessidade de liquidação de julgado, em sede de ação coletiva, haja vista o recurso versar, apenas, sobre a possibilidade ou não de continuidade da execução em relação ao valor incontroverso, independentemente de julgamento definitivo do agravo de instrumento n. 0738803-10.2021.8.07.0000, que se encontra na Presidência desta Corte aguardando juízo de admissibilidade dos Recursos Especial e Extraordinário interpostos. Assim, a matéria debatida não demanda liquidação, muito menos em sua suspensão até o julgamento do TEMA no 1169, do STJ. Ante o exposto, exerço o juízo de retratação e retiro a determinação de suspensão do processo, anteriormente indicada. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos para analisar o mérito agravo de instrumento ante a perda do objeto do agravo interno. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de abril de 2023